Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO BEIJA FLOR. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RESP No 1.439.163/SP e RE No 695.911/SP. DISTINÇÃO.
1. O colendo STJ, por meio do Tema 822, dispôs que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp no 1.439.163/SP - Tema 882). No entanto, deve-se aplicar, por analogia, o art. 1.358-A do CC, se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do condomínio de lotes previsto neste dispositivo legal.
2. Nas hipóteses de condomínio irregular, que funciona de fato como os condomínios horizontais, a aderência à associação de moradores ocorre com a aquisição dos direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção decorre dos gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, de modo que a ausência de pagamento das taxas configuraria enriquecimento ilícito.
3. Apelo não provido.